Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718871-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Adriano Menezes Hermida Maia Agravado: G44 Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Menezes Hermida Maia contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702344-69.2022.8.07.0001, assim redigida: “Previamente ao início do cumprimento de sentença, recolha, a parte autora, as custas relativas àquela fase processual referentes à quantia pleiteada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que apenas o autor Josenilson é beneficiário da justiça gratuita. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46773168), em síntese, que atuou como advogado, na fase de conhecimento, de parte beneficiada com a gratuidade de justiça. Por essa razão, argumenta que não deve ser exigido o pagamento das custas processuais alusivas à fase de cumprimento de sentença em relação ao exercício da pretensão ao recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sem que lhe seja exigido o pagamento das custas processuais respectivas, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça concedida em favor de seu representado. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. A regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) enuncia que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. No caso em análise, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas processuais, por força da gratuidade de justiça e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, o recorrente, advogado do credor, também não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas para o início da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários decorrentes da sucumbência. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante estão em harmonia com o entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação da crédito, em evidente prejuízo ao agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com o afastamento da exigência de recolhimento prévio das custas processuais pelo recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator